Tribunal: TJMT
Processo: 1016994-74.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016994-74.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA registrado(a) civilmente como LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA - CPF: 924.578.511-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 11.689.292/0002-19 (AGRAVADO), M PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP - CNPJ: 64.921.729/0001-83 (AGRAVANTE), MARCIO APARECIDO PEREIRA - CPF: 026.386.188-02 (ADVOGADO), ALESSANDRO CUCULIN MAZER - CPF: 167.246.498-62 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA – COMPETÊNCIA – JUÍZO DEPRECADO – MATÉRIA PREJUDICIAL – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE – MULTIPLICIDADE DE PENHORA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

De acordo com a redação do art. 914, §2º, do CPC, foi fixada a regra de que a competência para o julgamento da defesa do Executado é do Juízo Deprecante.

O referido dispositivo criou, contudo, exceção condicionada ao conteúdo dos embargos, entregando a competência ao Juízo Deprecado quando a defesa do executado versar sobre vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação de bens.

A existência de constrições anteriores não obsta a penhora do bem, pois o ordenamento jurídico pátrio não veda o lançamento de múltiplas constrições sobre o mesmo.

A pluralidade de credores enseja a concorrência entre eles quanto ao produto da alienação, respeitada a ordem das respectivas preferências, consoante art. 908 c/c art. 797, parágrafo único, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., em face da decisão prolatada pelo MM. Juiz da 1ª Vara de Jaciara, que nos autos da Carta Precatória nº 1000164-37.2020.8.11.0010,
determinou
o regular o cumprimento da Carta Precatória expedida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sertãozinho-SP, nos autos da Execução nº 0006036-52.2019.8.26.0597, a qual tem por objeto a penhora de 150.000 lts. (cento e cinquenta mil litros) de etanol hidratado 20º encontrado na sede da executada, ora agravante.

Informa a agravante que:

- a remoção de etanol, nesse momento, inviabiliza o funcionamento da Usina, na medida que atualmente funciona para arcar com suas despesas básicas (folha, água, luz, etc...);

- o valor exigido pelo agravado soma mais de quinhentos mil reais. Portanto, a retirada deste capital inviabilizará por completo o funcionamento da Usina e poderá levar a seu fechamento, uma vez que a economia do país está completamente retraída em decorrência da pandemia;

- o que se pede é que seja dada oportunidade à Usina de continuar funcionando, inclusive para cumprir as obrigações assumidas, seja com funcionários, fornecedores e Estado;

- a remoção, abrupta, de estoque da indústria é clara negação, ao peticionário, de seu direito a defesa. Viola, de uma só vez, nada menos que duas garantias constitucionais que são cláusulas pétreas de nossa constituição: a garantia do acesso ao judiciário, do devido processo legal, isto sem falar na vedação a privação da liberdade e propriedade;

- o entendimento da r. decisão agravada de que é possível a penhora e remoção até mesmo dos 2.500.000 litros de etanol, é equivocado, pois o combustível está depositado em seus tanques por determinação da Justiça do Trabalho, que os penhorou e confiou, em depósito, aos seus prepostos que subscreveram os respectivos autos de penhora e depósito;

- penhorar e remover um etanol já penhorado e depositado pela Justiça do Trabalho nas mãos de depositário por ela nomeado é medida incomportável, e que ainda ultrapassa a competência do douto Juízo
a quo
.

Desse modo, requer, a concessão da tutela de urgência, para:

I-)
a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, até o final julgamento do agravo, em caso de não ter havido o cumprimento do mandado, ou seja, antecipada a tutela recursal para que seja nomeada a como depositária do etanol, até o julgamento do recurso, sendo determinada sua devolução caso a remoção tenha sido cumprida;

II-)
vedar a penhora e remoção dos 2.500.000 litros de etanol que estão em seus tanques, mas ali foram depositados pela Justiça do Trabalho, que nomeou seu respectivo fiel depositário;

III-)
determinar que, na falta dos bens que devam ser penhorados preferencialmente, penhorem-se outros bens, tantos quantos bastem para garantia da execução.

A liminar recursal foi indeferida no id. 102883468.

Contrarrazões no id. 105981462. Preliminar de incompetência deste Tribunal para apreciar o recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO - Preliminar, Da incompetência absoluta do E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso.

O agravado aduz que o presente recurso deixa de observar requisitos de regularidade formal, qual seja, o Tribunal competente.

Informa que o recurso tem como pilares a penhora, avaliação e remoção. Destaque-se, que a única decisão que determina esta penhora avaliação e remoção foi proferida pela Vara Judicial de Comarca do Estado de São Paulo.

Assim, não resta qualquer dificuldade em se estabelecer o Tribunal competente para apreciação de eventual recurso, de modo que o recurso deverá ser dirigido ao Tribunal do Estado de São Paulo.

No entanto, não obstante a inexistência de qualquer decisão interlocutória, com determinação de penhora, avaliação e remoção, proferida no âmbito do Estado de Mato Grosso, a empresa agravante, de maneira indevida, dirigiu seu reclamo a este E. Tribunal.

Pois bem, com a devida vênia, entendo por descabida tal arguição, entretanto, a análise desta preliminar se confunde com o mérito, e nele será analisado.

VOTO

Egrégia Câmara, com razão a recorrente.

Isso porque, se consumada a medida, estará, por uma decisão de primeiro grau da Justiça Comum, desconstituindo a decisão da Justiça do Trabalho que nomeou a agravante depositária do etanol por ela penhorado, e ainda se estará penhorando etanol que já está em poder da Justiça do Trabalho, o qual está apenas guardado, depositado, nos tanques da recorrente.

É o que se depreende dos seguintes documentos:

Acrescente-se que a precatória não contém determinação de que seja penhorado e removido este etanol, que é da Justiça do Trabalho e está apenas depositado nos tanques da agravante. A precatória, genericamente, diz que devem ser penhorados, preferencialmente, dinheiro e, na sua falta, produtos da agravante (açúcar e etanol).

Além disso, o Juiz singular, quando

tratou

do cumprimento da Carta, deixou

clara a

necessidade de

resguardar a penhora trabalhista, conforme se vê da

decisão abaixo

transcrita:

Como se sabe, o Magistrado Deprecado possui competência limitada, não cabendo proferir juízo de valor acerca da realização do mandado de avaliação de bens indicados pelo Juízo Deprecante, tratando-se de situação que extrapola a autorização.

Assim, é imperioso salientar que o art. 845, §2º do CPC, prevê que a execução por carta, quando o devedor não possuir bens no foro em que a ação foi proposta, exerce o Juízo Deprecado a jurisdição para penhorar eventuais bens que se encontrem no território sob sua jurisdição, e tão-somente sob sua jurisdição.

De acordo com o art. 914 §2º do CPC, foi fixada a regra de que a competência para apreciação e julgamento da defesa do Devedor\Executado, é do Juízo Deprecante. O referido dispositivo criou, contudo, exceção condicionada ao conteúdo dos embargos, entregando a competência ao Juízo Deprecado, quando a defesa do Devedor\Executado versar unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação de bens, o que, pedindo novas vênias, aparenta ser o caso dos autos.

Nesse mesmo sentido, dispõe a Súmula 46 do STJ:
Na execução por carta, os embargos do devedor serão decididos no juízo deprecante, salvo se versarem unicamente vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação dos bens
.

Dessa forma, a justiça mato grossense, mais especificamente esta instância
ad quem
, na qualidade de Juízo Deprecado, é competente para analisar o pedido realizado pela Agravante, a fim de se evitar qualquer erro no processo de expropriação.

Assim, depreende-se que, diante de tais penhoras, a ordem do Juízo Deprecante (3ª Vara Cível da Comarca de Sertãozinho-SP) pode ser cumprida (penhora do álcool combustível), porém, com algumas ressalvas.

Isso porque, a existência de constrições anteriores (penhora emanada pela Justiça do Trabalho)
não obsta
a penhora do bem, pois o ordenamento jurídico pátrio não veda o lançamento de múltiplas constrições sobre o mesmo. A pluralidade de credores enseja a concorrência entre eles quanto ao produto da alienação, respeitada a ordem das respectivas preferências, consoante art. 908 c/c art. 797, parágrafo único, do CPC, confira-se:

Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências.

Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência.

Válido colacionar os comentários do doutrinador Luiz Guilherme Marinoni aos artigos correspondentes 613 e 711, do CPC/73:

Art. 613 - 1.Mais de uma Penhora.
Nada obsta a multiplicidade de penhoras sobre o mesmo bem
. O direito brasileiro vigente não acolheu a velha máxima consoante pignoratio super pignorationem non admittitur.
Recaindo mais de uma penhora sobre os mesmos bens, cada exeqüente conservará o seu título de
preferência
. Vale dizer: receberá o seu crédito de acordo com a sua preferência.
Não havendo título legal de preferência, receberá o seu crédito em primeiro lugar aquele que primeiro penhorou ou arrestou o bem
.

Art. 711 - 1. Concurso Singular de Credores. Não se confunde com o concurso universal de credores. No concurso singular, vários credores buscam a satisfação de seus créditos perseguindo um bem específico do patrimônio do devedor (art. 711 e 712 CPC). No concurso universal, a concorrência incide sobre todo o patrimônio do executado
(arts. 748-786-A, CPC) (Marinoni, Luiz Guilherme. Código de processo civil comentado artigo por artigo - Luiz Guilheme Marinoni, Daniel Mitidiero. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008).

Desse modo, considerando que o bem em questão (álcool combustível) já se encontrada penhorado pelo Juízo do Trabalho, bem como, que não há óbice para o lançamento de mais de uma constrição sobre o mesmo bem, entendo mostrar-se cabível a sua penhora, nos termos da Carta Precatória, sobretudo porque, o indeferimento da medida coloca em risco a própria satisfação do crédito exequendo.

Cumpre mencionar, ainda, que a empresa devedora, ora agravante, em suas razões de agravo
se manifestou a favor de penhorar outros bens
de seu acervo patrimonial (id. 102658472 - Pág. 20).

Confira-se:

(...)

E a agravante tem vários outros bens, notadamente maquinários, cujo valor ultrapassa os duzentos milhões de reais (conforme avaliação judicial que precedeu sua venda para a agravante).

(...)

Nesse ponto, saliento que, se até mesmo a penhora sobre determinado percentual do faturamento mensal de uma empresa é uma medida extremamente excepcional, quem dirá, a penhora sobre patrimônio que pode servir de objeto de rendimento da empresa executada, ora Agravante.

Não é à toa que tal possibilidade se encontra na 10ª posição da ordem de penhora, enquanto que os bens móveis estão na 4ª e 5ª posição, conforme está previsto no artigo 835 do CPC.

Vejamos:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

É cediço que a ordem acima tratada não é de observância absoluta, pois será observada, preferencialmente, como está disposto no próprio
caput
do artigo.

Desse modo, não há impedimento para que a ordem seja alterada,
desde que isso não acarrete uma maior onerosidade ao devedor, nem, de outro lado, prejuízo ao credor
.

Essa exceção tem embasamento legal, como por exemplo, a promoção da execução
pelo meio menos gravoso
e a substituição da penhora, desde que não acarrete prejuízo ao exequente.

Vejamos o que está disposto nos artigos 805 e 668 do CPC.

Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução,
o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado
. (
grifei
).

Art. 847.
O executado pode
, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora,
requerer a substituição do bem penhorado
, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.
(grifei).

Com a devida vênia, transcrevo as decisões deste Sodalício que corrobora este entendimento:

EXECUÇÃO - PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA - EXCEPCIONALIDADE - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS -
PRINCÍPIO DA EXECUÇÃO MENOS GRAVOSA
- ART. 620 CPC - EXISTÊNCIA DE OUTRO BEM PASSÍVEL DE PENHORA - BEM IMÓVEL OFERTADO PELO DEVEDOR - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Conquanto seja possível a penhora sobre o faturamento da empresa, trata-se de medida excepcional, que deve obedecer rigorosamente a certos requisitos legais, sendo incabível quando existirem bens do devedor passíveis de garantir a execução. Por outro lado,
o princípio da menor onerosidade do devedor na satisfação do crédito, insculpido no art. 620 do Diploma Processual Civil, respalda os direitos da empresa/agravante, determinando que a execução deve-se proceder pelo modo menos gravoso
.”

(AI, 44683/2010, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 21/07/2010, Data da publicação no DJE 10/08/2010).

PROCESSUAL CIVIL - PENHORA - NOMEAÇÃO DE BEM IMÓVEL - DECISÃO CONSIDERANDO-A INEFICAZ - GRADAÇÃO DO ARTIGO 655 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CARÁTER RELATIVO - EXECUÇÃO MENOS GRAVOSA PARA O DEVEDOR (ARTIGO 620 DO CPC) - AGRAVO PROVIDO.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ordem prevista no artigo 655 do Código de Processo Civil "não tem caráter absoluto", bem assim a execução deve considerar o "modo menos gravoso para o devedor
" (artigo 620 do CPC).”

(AI, 27249/1998, DES. BENEDITO PEREIRA DO NASCIMENTO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/08/2003, Data da publicação no DJE 29/08/2003).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE BENS IMÓVEIS POR FATURAMENTO DA EMPRESA - ART. 15, II, LEI Nº 6.830/80 - NORMA QUE DEVE SER INTERPRETADA COM HARMONIA AO DISPOSTO NO ART. 620 DO CPC - RECURSO PROVIDO.

O disposto no art. 15 da Lei nº 6.830/80 só deve ser aplicado em situações excepcionais e sempre em consonância com o disposto no artigo 620 do Código de Processo Civil.”

(AI, 3689/2001, DRA. MARGARETE DA G. B. M. SPADONI, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/04/2001, Data da publicação no DJE 14/08/2001).

Desse modo, salvo melhor juízo, seria bem mais eficiente que ao invés da penhora de combustível, fosse penhorado um percentual sobre o faturamento da empresa, com fulcro no artigo 835, X do CPC.

Adotando-se esse procedimento, seria mais fácil à credora ver a penhora transformada em dinheiro. A devedora, por seu turno, poderia continuar exercendo suas atividades empresariais, devendo apenas separar parte de seu lucro ao credor, o que iria ao encontro do princípio da menor onerosidade.

De todo o modo, como já dito alhures, é necessário fazer um cotejo entre os interesses da credora e da devedora, de modo a não prejudicar em demasia nenhuma das partes.

Assim, como a agravante já disponibilizou e ofertou outros bens,visando adimplir a Execução, forçoso é o acolhimento de tal pleito, porém, havendo a penhora de ativos e capital de giro, esta fica condicionada no percentual de 15%, a fim de manutenir as necessidades da atividade produtiva da empresa executada,
até para evitar o pior
: uma possível recuperação judicial.

Nota-se

que, com isso, não se está desrespeitando ou descumprindo a ordem do Juízo Deprecante, muito pelo contrário, uma vez que a sua determinação foi: “
arresto
,
penhora
,
avaliação
e
remoção
de tantos bens
que se façam necessários à integral satisfação da dívida
, com suas respectivas notas fiscais (para viabilizar o acompanhamento e o transporte da mercadoria para o local do destino), com entrega ao preposto Mário Sérgio Assunção Cavalcante, inscrito no CPF sob nº 343.701.962-72, até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00, em desfavor da Executada Porto Seguro Negócios, Empreendimentos e Participações S.A (Usina Porto Seguro de Açúcar, Etanol e Bioenergia), até o limite de 20 (vinte) dias/multa, sem prejuízo, ainda, de caracterização de crime de desobediência
”.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para ratificar a liminar recursal, a fim de vedar a remoção do etanol armazenado nos tanques da agravante, autorizando, contudo, a penhora de 2º grau sobre o combustível.

Fica prejudicado o RAIn interposto pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022